Tribunal: TJES
Processo: 0021025-83.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Limitação de Juros; Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Práticas Abusivas; Tarifas
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021025-83.2013.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADELMO GOMES SOARES e outros

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TARIFA DE REGISTRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA ABUSIVA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. LEGALIDADE DEMONSTRADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LIMITAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra sentença proferida nos autos da
ação revisional
ajuizada por
Adelmo Gomes Soares
, que julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, reconhecendo a
abusividade das tarifas de registro de contrato, de avaliação de bem e da comissão de permanência
, com determinação de restituição dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança da tarifa de registro do contrato sem comprovação da prestação do serviço; (ii) apurar a legalidade da tarifa de avaliação de bem em contrato de financiamento de veículo usado; (iii) verificar a licitude da cláusula contratual de comissão de permanência e a consequente possibilidade de devolução dos valores considerados indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tarifa de
registro de contrato
somente é válida se houver comprovação da prestação do serviço, conforme fixado pelo STJ no
Tema 958
, o que não ocorreu no caso concreto. Assim, correta a sentença ao reconhecer sua abusividade.

A cobrança da
tarifa de avaliação de bem
foi demonstrada nos autos e está de acordo com o entendimento do STJ, sendo válida em razão da efetiva prestação do serviço e da ausência de onerosidade excessiva.

A
comissão de permanência
é válida apenas se limitada à soma dos encargos remuneratórios e moratórios, vedada sua cumulação com juros e multa contratual, conforme a
Súmula 472 do STJ
. A sentença corretamente declarou a abusividade da cobrança em desconformidade com esses limites.

Diante do reconhecimento da abusividade de algumas cobranças, a
restituição dos valores pagos indevidamente
é medida que se impõe, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A cobrança da tarifa de registro de contrato sem comprovação da efetiva prestação do serviço configura prática abusiva, vedada pelo ordenamento jurídico.

A tarifa de avaliação de bem é válida quando demonstrada sua efetiva realização e inexistente onerosidade excessiva.

A cláusula de comissão de permanência é válida apenas se observados os limites fixados pela Súmula 472 do STJ, sendo vedada sua cumulação com outros encargos moratórios.

A restituição dos valores cobrados indevidamente é devida sempre que caracterizada a abusividade contratual, nos termos do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, IV, e 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 1.040.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018, DJe 06.12.2018; STJ, AgInt no AREsp 2.020.417/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30.05.2022, DJe 29.06.2022; STJ, Súmula 472.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0021025-83.2013.8.08.0012

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: ADELMO GOMES SOARES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em razão de sentença (fls. 163/169) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica que, nos autos da ação revisional aforada por
ADELMO GOMES SOARES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados.

Em suas razões (fls. 172-184), sustenta a apelante, em síntese, a validade do contrato e a consequente reforma da sentença, pois revestidas de legalidade as cláusulas de tarifa de registro, tarifa de avaliação de bens e comissão de permanência, não havendo, portanto, que se falar em restituição dos valores cobrados.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Depreende-se da inicial que o requerente/apelado ingressou com a presente demanda, objetivando rever o contrato de financiamento firmado com a apelante, porquanto eivado de cláusulas abusivas.

O Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a abusividade das tarifas de avaliação, de registro de contrato e de comissão de permanência, compelindo a requerida/recorrente a proceder com a devolução dos valores pagos a maior.

Pois bem.

Inicialmente, consigno que o contrato bancário pode ser objeto de análise pelo Poder Judiciário nos casos em que os encargos pactuados se encontram em dissonância com a legislação que rege a espécie.

Inclusive, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, a teor do que dispõe a Súmula nº 297/STJ, especialmente na análise dos contratos de adesão, como ocorre nos autos.

Neste sentido, “
a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, é permitida a revisão das cláusulas contratuais pactuadas, em razão da mitigação do princípio do pacta sunt servanda, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, função social dos contratos e dirigismo contratual
.” (AgInt no AREsp n. 2.020.417/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022).

Passo então à análise das tarifas questionadas e
efetivamente
cobradas.

Tarifa de registro

Como se sabe, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento expresso no tema repetitivo nº 958 acerca da legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008
,
com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: [...] 2.3. Validade

da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1.
Abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a 2.3.2. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. [...] 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Na hipótese, não verifico nos autos comprovação concernente à inclusão do gravame no veículo, junto ao DETRAN.

Dessa forma, mostra-se acertado o capítulo da sentença que reconheceu a ilegalidade da cobrança.

Ademais, assim já se posicionou esta Corte em casos paradigmáticos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TARIFA DE REGISTRO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
A tarifa do registro de contrato, em contratos de financiamento,
refere-se ao registro no órgão de trânsito do contrato de financiamento de veículo
e tem como suporte normativo o art. 1.361 do Código Civil e o art. 2º da Resolução CONTRAN nº 320, de 2009. O fato de a cobrança estar amparada pelos normativos supracitados não prejudica a ótica do direito do consumidor, mormente, no que diz respeito à cobrança por serviço não efetivamente prestado. Desta forma, por não haver nos autos nenhuma prova em que tal registro foi efetivamente realizado a sua cobrança se torna abusiva.
[...] (TJES; AC 0018843-78.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 19/10/2021; DJES 03/11/2021)

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE CADASTRO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO.
T
ARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. ABUSIVIDADE EXISTENTE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM MULTA. IMPOSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TAXA CONDIZENTE COM A MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não tendo sido declarada a abusividade quanto à cobrança da Tarifa de Cadastro, o apelo carece de interesse. Recurso não conhecido, neste ponto. 2.
Em que pese o valor cobrado pela tarifa de registro de contrato não seja onerosamente excessivo (R$ 236,91), a Financeira apelante não colacionou aos autos
nenhuma prova da efetiva inclusão do gravame no veículo
, ou seja, da efetiva prestação do serviço cobrado. Com efeito, sem a demonstração da prestação do serviço cobrado, revela-se a abusividade da cobrança de acordo com a orientação vinculante da Corte Superior.
[...] (TJES; AC 0000323-82.2014.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 14/02/2022; DJES 15/03/2022)

Tarifa de avaliação de bem

No que diz respeito à cobrança de tarifa de avaliação de bem, também restou fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, em precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a seguinte tese:

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia
, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. (...) (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Nesse passo, tratando-se de aquisição de veículo usado, denota-se a necessidade de prévia avaliação do bem, cuja realização foi comprovada à fl. 150.

Outrossim, não há que se falar, ainda, em onerosidade excessiva no caso concreto, mormente se considerado que o valor da tarifa cobrada (R$150,00) representa cerca de 2,7% do total do financiamento.

Comissão de permanência

Prosseguindo, no tocante à legalidade da cobrança de comissão de permanência, o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (472) é firme no sentido de que “
a cobrança de comissão de permanência, cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual
”. Assim, correta a solução adotada pelo magistrado neste ponto.

Restituição dos valore cobrados

Por fim, a respeito da devolução do indébito, considerando que foi reconhecida a abusividade de certas tarifas, escorreita a sentença que determinou a restituição dos valores que daí resultaram.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reconhecer a legalidade da cobrança referente à tarifa de avaliação de bem.

Mantenho, de conseguinte, inalterados os ônus sucumbenciais fixados pelo magistrado
a quo,
de forma
pro rata.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)